Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-02.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o : 1000415-02.2021.8.11.9005
Impetrante: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Litisconsorte Passivo Necessário: ISABELLA DE SOUSA FORTES
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1012790-78.2021.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre decisão que determinou a expedição de diploma escolar em favor da litisconsorte passivo, pena de multa cominatória.
Ocorre que, em exame à documentação constante dessas demandas judiciais, enxerga-se sinais de que a impetrante transferiu a unidade escolar em que a litisconsorte passivo cursou para outra empresa (uniasservi), restando a aparência de impossibilidade de cumprimento da r. decisão judicial impugnada neste mandamus, ressaindo daí, rastros probatórios do chamado fumus boni juris.
Registro, por oportuno, que a impossibilidade de cumprimento da r. Decisão Judicial guerreada, pela impetrante, não implica em reconhecer, de antemão, sua responsabilidade civil por eventuais prejuízos experimentados pela litisconsorte passivo em decorrência da alienação educacional.
Quanto ao risco de prejuízos à parte impetrante, este se revela pela possibilidade de agravamento do valor da multa cominatória, bem como, de eventual caracterização de desobediência à Ordem Judicial.
Por tais motivos, defiro a liminar pleiteada para o fim de suspender a r. Decisão Judicial que determinou à parte impetrante a expedição de diploma escolar em favor da litisconsorte passivo, pena de multa cominatória, até ulterior deliberação.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator